Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. LEI DISTRITAL 4.075/07. INCORPORAÇÃO DA GAA. LEI DISTRITAL 654/1994. SÚMULA 23 TUJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial "para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 4,2% (quatro vírgula dois por cento), nos proventos da autora, correspondente aos 07 anos de efetivo exercício, bem como ao pagamento do valor retroativo, a contar do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (03/04/2024), acrescida das parcelas vincendas até a implementação do percentual retro" (ID 62979740).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62979742). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, por conta do art. 34 da Lei 4.075/2007, que previa que a referida lei entrava em vigor "na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1o de março de 2008", não há como se conceder efeitos retroativos ao normativo, a fim de que o servidor passe a gozar dos benefícios que passaram a viger com a lei. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.
4. Em contrarrazões (ID 62979745), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Ao contrário do que pretende fazer crer o Distrito Federal, a incorporação da GAA não foi autorizada somente quando da vigência da Lei Distrital no 4.075/07, visto que o artigo 5o da Lei Distrital no 654/1994 já possuía previsão neste sentido, ao estabelecer que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”. No mesmo sentido: (Acórdão 1681251, 07301581120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ademais, a Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. A autora pretende obter o reconhecimento à incorporação da GAA no período compreendido entre 04/10/2000 a 23/03/2001 (169 dias), ou seja, após o marco temporal do enunciado no 23 da Turma de Uniformização.
7. Por fim, vale notar que, para o cálculo dos 2451 dias considerados pelo réu para a concessão da GAA, que já vem sendo paga pelo requerido e recebida pela autora, o próprio réu já considerou período anterior à vigência da Lei Distrital no 4.075/2007, o que afasta sua tese de irretroatividade.
8. Nesse sentido: Acórdão 1838865, 07398258420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas, ante a isenção legal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.